Tribunal: STJ
Processo: 0806592-92.2023.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152096 - CE(2024/0224080-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ARÃO BEZERRA ANDRADE - CE028335
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS DE CAPATAZIA. INCLUSÃO NA
COMPOSIÇÃO DO VALOR ADUANEIRO E NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. VÍCIOS DO
DO
. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
ART. 1.022
CPC/2015
REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
16/04/2026
22/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f57d8edd-33e3-4826-8670-f6a0d93c077c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152096 - CE(2024/0224080-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ARÃO BEZERRA ANDRADE - CE028335
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS DE CAPATAZIA. INCLUSÃO NA
COMPOSIÇÃO DO VALOR ADUANEIRO E NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. VÍCIOS DO
DO
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MB COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ao acórdão da Segunda Turma desta Corte
Superior assim ementado (e-STJ, fl. 397):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIÇOS DE CAPATAZIA. INCLUSÃO NA COMPOSIÇÃO
DO VALOR ADUANEIRO E NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. OFENSA AO
DO CTN. QUESTÃO DE NATUREZA
ART. 97
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR FIRMADO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. TEMA N.
INCIDÊNCIA DA
1.014/STJ.
SÚMULA N. 83/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55843798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:27
Código de Controle do Documento: 5ebc71e4-f07e-4088-a78f-06b3938e8a24

. Inviável a análise do
do CTN em recurso especial, sob pena de
1
art. 97
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o
referido dispositivo legal trata do princípio da legalidade tributária previsto no
da Constituição Federal, isto é, versa sobre matéria de
art. 150, inciso I,
cunho eminentemente constitucional.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na assentada de
2.
concluiu o julgamento dos Recursos Especiais n.

11/3/2020,
1.799.306/RS,
e
na sistemática dos recursos especiais
1.799.308/SC
1.799.309/PR,
repetitivos, Tema n. 1.014, dando provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional ao entendimento de ser possível a inclusão das despesas
relativas à capatazia no valor aduaneiro, base de cálculo do imposto de
importação, reconhecendo a legalidade da IN SRF n.
que não
327/2003,
teria extrapolado o Decreto n.
e demais dispositivos legais de
6.759/2009
regência.
Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido – ao concluir pela
3.
legalidade da inclusão (a) das despesas portuárias na base de cálculo do
imposto de importação e (b) dos custos com transporte, seguro e capatazia
no valor aduaneiro – está em consonância com o supracitado entendimento
desta Corte Superior, incidindo a
ao caso em apreciação.
Súmula n. 83/STJ
. Agravo interno desprovido.
4

Em suas razões, a embargante alega erro material no acórdão ora
embargado no que se refere à aplicação automática do Tema n. 1.014/STJ.
Afirma que "a controvérsia deduzida nos presentes autos é rigorosamente
delimitada e refere-se exclusivamente à validade, sob ótica constitucional, da inclusão,
no conceito de valor aduaneiro, dos gastos relativos a (i) seguro internacional, (ii) frete
internacional e (iii) despesas internacionais associadas ao frete" (e-STJ, fl. 410).
Esclarece que não há falar em incidência da
uma vez
Súmula n. 83/STJ,
que não existe nenhuma relação fática ou argumentativa entre a tese deduzida pela
embargante e os custos de capatazia que fundamentaram o Tema n. 1.014/STJ.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que
seja sanado o vício elencado, de modo a reconhecer que a causa de pedir não se
confunde com aquela analisada no Tema n. 1.014/STJ.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 422).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
Documento eletrônico VDA55843798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:27
Código de Controle do Documento: 5ebc71e4-f07e-4088-a78f-06b3938e8a24

De início, registre-se que esta espécie recursal tem por finalidade suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos
do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO QUANTO AO
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às
hipóteses do
do Código de Processo Civil, quais sejam,
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material da decisão recorrida.
e/ou
2. De fato, o acórdão embargado foi omisso no tocante à análise do pedido
de gratuidade de justiça.
3. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o
pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o
preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de
justiça" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 1.563.316/DF,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
19/2/2020)
No mesmo sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.568.814/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
15/5/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.501.062/GO,
e AgInt no AgInt no
relator Ministro
26/6/2024;
REsp n. 2.099.866/DF,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza
AREsp n. 2.680.446/DF,
de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
24/2/2025.
)

No caso vertente, verifica-se que razão não assiste à embargante, haja vista
que o acórdão ora embargado foi claro ao negar provimento ao agravo interno,
reiterando a inviabilidade da análise de dispositivo de natureza constitucional em
recurso especial, bem como a incidência da
à presente demanda.
Súmula n. 83/STJ
Confira-se (e-STJ, fls. 398-404; sem grifo no original):

O inconformismo não merece prosperar.
De início, verifica-se que os argumentos expostos no bojo do agravo interno
não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista que,
conforme bem salientado, além da inviabilidade da análise de dispositivo de
natureza constitucional em recurso especial, mostra-se cristalina a incidência
da
à presente demanda.
Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA55843798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:27
Código de Controle do Documento: 5ebc71e4-f07e-4088-a78f-06b3938e8a24

Ora, a controvérsia refere-se, em suma, à legalidade, ou não, da inclusão
das despesas de frete, seguro e manuseio na base de cálculo do II, IPI e do
PIS/COFINS-Importação.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao dirimir a questão posta nos
autos, assim consignou (e-STJ, fls. 228-231; sem grifo no original):
Cinge-se a controvérsia nos autos à legalidade da inclusão do
transporte, do seguro e das despesas de manuseio,
carregamento e descarregamento na base de cálculo Imposto de
Importação, do IPI-Importação e do
ante a
PIS/Cofins-Importação,
falta de lei em sentido formal.
No tocante à inclusão das despesas de capatazia na base de
cálculo do imposto de importação, o colendo STJ, por ocasião do
julgamento do Tema 1.014, da sistemática dos recursos
repetitivos (
, fixou a seguinte tese vinculante:
REsp 1799306/RS)
Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor
aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação
. [...]
No voto condutor do Tema 1.014, o Ministro Francisco Falcão
considerou que a Instrução Normativa RFB n.
que
327/2003,
regulamentou o valor aduaneiro da mercadoria importada, não inovou
no ordenamento jurídico, porquanto não desbordou da previsão
contida no parágrafo 2o do
o do AVA (Acordo de Valoração
art. 8
Aduaneira), que pactuou sobre a implementação do Art. VII do Acordo
Geral Sobre Tarifas e Comércio (GATT 1994). Confira-se: [...]
Desta feita, diferentemente do alegado pela parte recorrente, a
matéria também foi apreciada no âmbito da Corte Cidadã pelo
viés da inclusão das despesas portuárias na base de cálculo do
. [...]
imposto de importação por diploma normativo infralegal
Nesse contexto, o valor aduaneiro engloba, deveras, os custos
com transporte, seguro e capatazia, excluídos, nesse último caso,
os gastos incorridos no território nacional e destacados do custo
Confira-se, nesse sentido, as disposições do
I,
de transporte.
art. 77,
II e III, do Decreto n.
: [...]
6.759/2009, in verbis
Pelas mesmas razões, é igualmente lídima a inclusão de tais
custos nas bases de cálculo do IPI-importação e do
na forma como preconizam os arts. 239 e
PIS/COFINS-importação,
253 do mencionado Decreto n.
: [...]
6.759/2009, in verbis
Com efeito, repisa-se que a irresignação da agravante não merece
prosperar, haja vista a impossibilidade de análise do art. 97 do CTN em
recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Suprema
Corte, uma vez que o referido dispositivo legal trata do princípio da
legalidade tributária previsto no
da Constituição
art. 150, inciso I,
Federal, isto é, versa sobre matéria de cunho eminentemente
constitucional.
A propósito (sem grifo no original):
Documento eletrônico VDA55843798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:27
Código de Controle do Documento: 5ebc71e4-f07e-4088-a78f-06b3938e8a24

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.

MATÉRIA

SÚMULA
282/STF.
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA DO ESPECIAL.
PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS NO ACÓRDÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DO CTN. QUESTÃO
SÚMULA 7/STJ. ART. 97
DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Quanto ao
do
além da falta de indicação de
art. 1.022
CPC/2015,
incisos e alíneas, não havendo a particularização do dispositivo legal
violado, a recorrente não apresenta a causa de pedir suficiente à
compreensão da controvérsia, porquanto sem a indicação precisa dos
vícios de que padeceria o acórdão impugnado, considerando os
fundamentos adotados, e qual a sua relevância, para fins de
demonstrar a necessidade de rejulgamento dos aclaratórios.
Incidência da Súmula 284/STF.
3. A alegação genérica de violação, bem como a falta de
prequestionamento do
do
a respeito do qual nem
art. 489
CPC/2015,
sequer foi suscitado nos argumentos dos embargos de declaração
opostos, inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Incidência
dos óbices das Súmulas
e
284/STF
282/STF.
4. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "[c]onfigura
fundamentação recursal deficiente, a ensejar a aplicação da
a alegação genérica de violação, a falta de
Súmula 284/STF:
demonstração da suposta ofensa ao normativo legal, considerando a
fundamentação adotada na decisão recorrida para o deslinde da
causa, a ausência de comando normativo do dispositivo legal, a
argumentação deficiente com a apresentação de razões dissociadas,
bem como a falta de particularização do dispositivo legal contrariado
ou sobre o qual se sustenta pender divergência interpretativa" (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.923.779/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2021,
30/9/2021)
5. Questão sobre conflito entre lei local e lei federal possui natureza
constitucional e, consoante disposto no
III, "d", da CFRB,
art. 102,
compete ao STF, no âmbito do recurso extraordinário, apreciar
decisão recorrida que julgar válida lei local contestada em face de lei
federal. Precedentes.
6. Embora a recorrente tenha indicado nas razões recursais violação
de dispositivos de lei federal e afirmado contestar ato do governo local
em face de lei federal, é certo que a questão controversa submetida a
Documento eletrônico VDA55843798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:27
Código de Controle do Documento: 5ebc71e4-f07e-4088-a78f-06b3938e8a24

julgamento foi resolvida pelo Tribunal a quo mediante fundamento de
cunho constitucional, o que torna a via do recurso especial inadequada
à sua impugnação, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
7. A conclusão firmada no acórdão de que os valores cobrados são
tarifas, e não taxas, teve como fundamento também a premissa de
que as "ECVs desempenham atividade de caráter privado, com fins
lucrativos". Isso considerado, a argumentação apresentada em sentido
contrário somente poderia ter sua procedência verificada mediante o
reexame do suporte fático-probatório, providência incabível no âmbito
do recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ.
8. A pacífica jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que o recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal demandar o reexame do suporte fático-probatório,
sendo vedada a modificação das premissas fixadas nas instâncias
ordinárias (
. Precedentes.
Súmula 7/STJ)
9. Quanto ao
do CTN, que trata do princípio da legalidade
art. 97
tributária previsto no
I, da CF, o entendimento desta
art. 150,
Corte Superior é no sentido de que o referido normativo possui
natureza eminentemente constitucional, cuja análise é de
competência do STF, não cabendo sua apreciação em sede de
recurso especial.
Precedentes.
10. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.849.619/SC,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
4/7/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PAGAMENTO DO
DIFAL
DECORRENTE
DE
OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS.
ANÁLISE
DE
DIREITO
LOCAL.
SÚMULA
N.
280/STF.
CONTROVÉRSIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO
GENÉRICA DE ARTIGO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO APELO
NOBRE
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVÊ-LO.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão de origem não possui omissões, tendo apresentado,
concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. O
Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso,
existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgamento proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável.
2. A Corte local rejeitou a pretensão da ora Recorrente com
fundamento em legislação local. Nesse sentido, ainda que a Agravante
aponte a existência de afronta a dispositivos de lei federal, no caso, a
referida violação, se de fato tivesse ocorrido, seria meramente reflexa
Documento eletrônico VDA55843798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:27
Código de Controle do Documento: 5ebc71e4-f07e-4088-a78f-06b3938e8a24

e não prescindiria de anterior exame do direito local, o que atrai a
incidência do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, aplicável, ao caso,
por analogia.
3. Conforme remansosa jurisprudência deste Sodalício, a "análise
da violação do
do Código Tributário Nacional, por
art. 97
reproduzir princípios encartados em normas da Constituição da
República, não é admitida na via especial, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.097.533/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
18/3/2024,
22/3/2024)
4. Aliás, [e]sta Corte possui o firme entendimento pela impossibilidade,
em sede de recurso especial, da apreciação de alegada violação ao
princípio da legalidade tributária, invocando-se os arts. 97 e 110 do
CTN, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte"
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.293.956/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
26/2/2024,
1/3/2024)
5. As razões do recurso especial se limitaram a alegar, genericamente,
a ofensa ao
§ 1o, da Lei Complementar n.
mas sem
art. 13,
123/2006,
particularizar o inciso que daria suporte à tese recursal. Essa ausência
caracteriza falha na fundamentação do recurso especial, diante da sua
natureza vinculada, configurando a ausência de delimitação da
controvérsia e atraindo a aplicação a Súmula n. 284 do STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.212.939/PR,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
3/10/2024.
Ainda que fosse possível a superação do referido óbice, razão, de fato, não
assistiria à agravante.
Importa reafirmar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
na assentada de
concluiu, por maioria, o julgamento dos
11/3/2020,
Recursos Especiais n.

e
na
1.799.306/RS, 1.799.308/SC
1.799.309/PR,
sistemática dos recursos especiais repetitivos, Tema n. 1.014, dando
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional no sentido de
entender pela inclusão das despesas relativas à capatazia no valor
aduaneiro, base de cálculo do imposto de importação, reconhecendo a
legalidade da IN SRF n.
que não teria extrapolado o Decreto
327/2003,
n.
e demais legislação de regência.
6.759/2009
Confira-se (sem grifo no original):
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
(ART. 543-C, DO
. PROCESSUAL CIVIL.
CPC/2015
CPC/1973)
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO
VALOR
ADUANEIRO.
INCLUSÃO
DAS
DESPESAS
COM
CAPATAZIA.
Documento eletrônico VDA55843798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:27
Código de Controle do Documento: 5ebc71e4-f07e-4088-a78f-06b3938e8a24

I - O acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (GATT 1994), no art. VII,
estabelece normas para determinação do "valor para fins
alfandegários", ou seja, "valor aduaneiro" na nomenclatura do nosso
sistema normativo e sobre o qual incide o imposto de importação.
Para implementação do referido artigo e, de resto, dos objetivos do
acordo GATT 1994, os respectivos membros estabeleceram acordo
sobre a implementação do acima referido artigo VII, regulado pelo
Decreto n.
que no
prevê a inclusão no valor
2.498/1998,
art. 17
aduaneiro dos gastos relativos a carga, descarga e manuseio,
associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou
local de importação. Esta disposição é reproduzida no parágrafo 2o do
o do AVA (Acordo de Valoração Aduaneira.
art. 8
II - Os serviços de carga, descarga e manuseio, associados ao
transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação, representam a atividade de capatazia, conforme a
previsão da
que, em seu
definiu essa
Lei n. 12.815/2013,
art. 40,
atividade como de movimentação de mercadorias nas instalações
dentro do porto, compreendendo o recebimento, conferência,
transporte interno, abertura de volumes para a conferência aduaneira,
manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e
descarga de embarcações, quando efetuados por aparelho portuário.
III - Com o objetivo de regulamentar o valor aduaneiro de mercadoria
importada, a Secretaria da Receita Federal editou a Instrução
Normativa SRF
na qual ficou explicitado que a carga,
327/2003,
descarga e manuseio das mercadorias importadas no território
nacional estão incluídas na determinação do "valor aduaneiro" para o
fim da incidência tributária da exação. Posteriormente foi editado o
Decreto n.
regulamentando as atividades aduaneiras,
6.759/2009,
fiscalização, controle e tributação das importações, ocasião em que
ratificou a regulamentação exarada pela SRF.
IV - Ao interpretar as normas acima citadas, evidencia-se que os
serviços de capatazia, conforme a definição acima referida,
integram o conceito de valor aduaneiro, tendo em vista que tais
atividades são realizadas dentro do porto ou ponto de fronteira
alfandegado na entrada do território aduaneiro. Nesse panorama,
verifica-se que a Instrução Normativa n.
encontra-se nos
327/2003
estreitos
limites
do
acordo
internacional
já
analisado,
inocorrendo a alegada inovação no ordenamento jurídico pátrio.
V - Tese julgada para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do
(art. 543-C, do
: Os serviços de capatazia
CPC/2015
CPC/1973)
estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a
base de cálculo do imposto de importação.
VI - Recurso provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e
seguintes do
(art. 543-C, do
.
CPC/2015
CPC/1973)
Documento eletrônico VDA55843798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:27
Código de Controle do Documento: 5ebc71e4-f07e-4088-a78f-06b3938e8a24

(
relator Ministro Gurgel de Faria, relator para
REsp n. 1.799.306/RS,
acórdão Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
11/3/2020,
19/5/2020.
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPESAS DE
CAPATAZIA. VALOR ADUANEIRO. INCLUSÃO. LEGALIDADE.
TEMA REPETITIVO
CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO
1.014/STJ.
RECORRIDO. SÚMULA 83/STJ.
1. O mérito da causa foi solucionado pelo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos
Repetitivos
(

e
REsp
1.799.306/RS,
REsp
1.799.308/SC
, ocasião em que foi firmada tese em sentido
REsp 1.799.309/PR)
oposto à pretensão da recorrente, in verbis: "Os serviços de
capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e
integram a base de cálculo do imposto de importação". (Tese
Repetitiva 1.014).
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação. Incide,
, o princípio estabelecido na
in casu
"Não se conhece do Recurso Especial pela
Súmula 83/STJ:
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.214.986/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
19/4/2024.
Nessa esteira, itera-se que o acórdão recorrido – ao concluir pela
legalidade da inclusão (a) das despesas portuárias na base de cálculo
do imposto de importação e (b) dos custos com transporte, seguro e
capatazia no valor aduaneiro – está em consonância com o supracitado
entendimento desta Corte Superior, incidindo a
ao
Súmula n. 83/STJ
.
caso em apreciação

Ademais, importa salientar que o erro material a ser remediado por meio
dos embargos de declaração é aquele que pode ser verificado e corrigido a partir de
critérios objetivos, configurando mera inexatidão material do julgado, como erros de
cálculo, grafias equivocadas, troca de nomes, hipóteses estas diversas da dos autos.
O erro, portanto, "reside na forma de exteriorização do julgamento, e não no
conteúdo do decisório ou em suas premissas" (EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
REsp n. 1.934.581/RS,
2/10/2024)
A propósito (sem grifo no original):

Documento eletrônico VDA55843798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:27
Código de Controle do Documento: 5ebc71e4-f07e-4088-a78f-06b3938e8a24

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS ACLARATÓRIOS
NO RECURSO INTEGRATIVO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NOS ÚLTIMOS EMBARGOS.
OCORRÊNCIA. CORREÇÃO REALIZADA.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES, TÃO
SOMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
corrigir
e/ou
eventual erro material da decisão atacada.
2. "O erro material remediável por embargos de declaração é aquele
que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos,
configurando mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros
de cálculo, grafias equivocadas, troca de nomes etc. O erro reside na
forma de exterioriza ção do julgamento, e não no conteúdo do
decisório ou em suas premissas". (EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.934.581/RS,
2/10/2024)
3. Na hipótese, de fato, o acórdão recorrido incorre em simples erro material,
pois menciona em sua ementa ter havido acolhimento dos embargos
declaratórios, sem efeito infringente, não obstante a conclusão do aresto ter
sido nitidamente por sua integral rejeição.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para
sanar simples erro material.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no
relatora
AREsp n. 1.979.136/SC,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
29/9/2025.

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores da oposição dos
embargos de declaração, permanece incólume o acórdão ora embargado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55843798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:27
Código de Controle do Documento: 5ebc71e4-f07e-4088-a78f-06b3938e8a24

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.152.096 / CE
Número Registro: 2024/0224080-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08065929220234058100 8065929220234058100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ARÃO BEZERRA ANDRADE - CE028335
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - FATO
GERADOR/INCIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ARÃO BEZERRA ANDRADE - CE028335
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:12
Código de Controle do Documento: e460ffbf-33e2-4541-be63-1f5b9c26705f

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:12
Código de Controle do Documento: e460ffbf-33e2-4541-be63-1f5b9c26705f